Tribunal: TJDFT
Processo: 0739727-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0739727-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA LINDALVA PIMENTA LOPES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCA LINDALVA PIMENTA LOPES contra decisão proferida pelo il. Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÕES COLETIVAS proposto contra o DISTRITO FEDERAL, processo n. 0711681-60.2024.8.07.0018, na assim decidiu (ID 210369863 da origem): “Vistos etc. Quanto ao decote dos honorários periciais, rejeito in limine os embargos opostos, visto que não estão presentes os requisitos do art. 1.022 do CPC: O Estatuto da OAB, em seu artigo 22 trata do assunto da seguinte forma: Dos Honorários Advocatícios Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. § 1o O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado. § 2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB. § 2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). (Redação dada pela Lei no 14.365, de 2022) § 3o Salvo estipulação em contrário, um terço dos honorários é devido no início do serviço, outro terço até a decisão de primeira instância e o restante no final. § 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. § 5o O disposto neste artigo não se aplica quando se tratar de mandato outorgado por advogado para defesa em processo oriundo de ato ou omissão praticada no exercício da profissão. § 6o O disposto neste artigo aplica-se aos honorários assistenciais, compreendidos como os fixados em ações coletivas propostas por entidades de classe em substituição processual, sem prejuízo aos honorários convencionais. (Incluído pela Lei no 13.725, de 2018) § 7o Os honorários convencionados com entidades de classe para atuação em substituição processual poderão prever a faculdade de indicar os beneficiários que, ao optarem por adquirir os direitos, assumirão as obrigações decorrentes do contrato originário a partir do momento em que este foi celebrado, sem a necessidade de mais formalidades. (Incluído pela Lei no 13.725, de 2018) § 8o Consideram-se também honorários convencionados aqueles decorrentes da indicação de cliente entre advogados ou sociedade de advogados, aplicada a regra prevista no § 9o do art. 15 desta Lei. (Incluído pela Lei no 14.365, de 2022) Assim, a redação é cristalina e objetiva no sentido de fazer referência apenas a honorários advocatícios e não engloba honorário de qualquer outro profissional, seja pago pelo cliente ou pelo escritório. Como já fixado na decisão guerreada, o pagamento de honorários contábeis da forma avençada foi opção das partes, elas devem realizar o pagamento da maneira que lhes aprouver, sem intervenção judicial, por não haver previsão legal para que este Juízo proceda a decote em requisitório ou até mesmo pagamento separado de honorário contábil com base em avença privada. Portanto, a decisão embargada merece ser mantida. Ademais, as alegações do embargante não se enquadram no comando estabelecido no art. 1.022 do Estatuto dos Ritos, estando assim a desafiar recurso próprio, caso este ora embargante assim entenda cabível. Quanto ao pedido de expedição da parcela incontroversa, aguarde-se o retorno dos autos da Contadoria Judicial como já determinado, por se de etapa do normal prosseguimento do feito. Preclusa esta decisão, cumpram-se as ordens precedentes com a alteração acima. Intimem-se.” Aduz que a insurgência se refere ao indeferimento do destaque de 3% dos honorários adicionais previstos no contrato, “que seriam provenientes da elaboração dos complexos cálculos contidos no autos originários e no auxílio contábil durante todo o feito, fato que foi devidamente acertado entre a parte, ora Agravante, e seus patronos.” Defende que “o contrato celebrado entre as partes previa que os honorários pactuados, tendo em vista que ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018 encerrou-se em segunda instância seria de 20%, e sobre esse fato não houve questionamento do Magistrado a quo.” Ao final requer o provimento do recurso, “para que seja reformada a decisão que indeferiu o decote dos 3%, requerendo-se que seja promovido o destaque conforme previsão contratual entre as partes no percentual de 20%+3% (23%) em nome da sociedade de advogados.” Preparo recolhido no ID 64244007. Não há pedido liminar. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator